Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713237-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, na liquidação de sentença, por ser de mera fase procedimental, não admite fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista se tratar de simples apuração dos cálculos sobre valores devidos pela condenação 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, diante do caráter de litigiosidade da Liquidação de Sentença, cabível a condenação em honorários advocatícios. 3. No caso em análise, a liquidação da sentença prosseguiu com atos processuais como qualquer outro procedimento comum, permeado por impugnações, o que claramente demonstra o caráter contencioso estabelecido na demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que, conforme enunciado 519 do STJ, o arbitramento de honorários advocatícios em face de decisão que rejeita a impugnação é totalmente incabível e sem respaldo legal, devendo tal parcela ser extirpada do cálculo da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167. Em contrarrazões o recorrido pede a condenação do recorrente em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir. A controvérsia cinge-se em apurar, na fase de liquidação de sentença, se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da atividade prestada pelo patrono dos recorrentes. A turma julgadora ao decidir a questão, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER LITIGIOSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, estando ausente, portanto, o prequestionamento do tema, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar omissão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1589165/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 11/9/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais, nada a prover, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. Na petição de ID 28840426-Pág. 1, o recorrido requer o desentranhamento dos documentos de IDs 28828727 e 28828728, ao argumento de que foram juntados em duplicidade. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003